Tribunal: TJSP
Processo: 1090578-95.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REFORMAS EM IMÓVEL TOMBADO. COMPETÊNCIA.
1. Pretensão do Ministério Público de São Paulo voltada a obter condenação dos acionados consistentes num plexo de obrigações de fazer. Pretensão que colima por recuperação de imóvel edificado em área objeto de tombamento histórico – Sentença de procedência.
2. Competência recursal – Matéria atinente ao meio ambiente

Ementa:

APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REFORMAS EM IMÓVEL TOMBADO. COMPETÊNCIA.
1. Pretensão do Ministério Público de São Paulo voltada a obter condenação dos acionados consistentes num plexo de obrigações de fazer. Pretensão que colima por recuperação de imóvel edificado em área objeto de tombamento histórico – Sentença de procedência.
2. Competência recursal – Matéria atinente ao meio ambiente artificial, que não tem o condão, à luz da resolução no 785/2017, que alterou parte da resolução no 623/2013, ambas dessa Corte, de atrair a competência dessa Câmara especializada.
Recurso não conhecido, com redistribuição dos autos.